Tribunal: STF
Processo: ARE 1456509
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a concessão do benefício por incapacidade da segurada, pois o recolhimento das contribuições previdenciárias é ônus do empregador, não podendo a ausência deste recolhimento obstar o reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (documento eletrônico 22). 



    No recurso extraordinário, fundamentado nos arts. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 195, § 4° e 14; e 201, caput, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “A data de início da incapacidade (DII) foi fixada em 01/09/2020, devendo o estado de saúde da parte autora ser reavaliado em 18/04/2022. Requeridos esclarecimentos, foi juntado laudo complementar no evento 30. 



    Reafirmou o perito que a DID ocorreu em 05/2020, retificando a DII para 12/07/2021 constando a progressão da doença com a incapacidade somente a partir do início da quimioterapia.



    [...]



    Comprovada a incapacidade, resta analisar os demais requisitos necessários à obtenção do benefício pleiteado. 



    Em análise aos dados constantes do CNIS (evento 20, CNIS2), observa-se que a parte autora filiou-se ao RGPS na condição de segurada empregada doméstica em 01/10/2000 contribuindo até 30/11/2000. 



    Posteriormente, obteve novo vínculo como empregada doméstica junto à Ingrid Esmeralda Schmidt com início em 03/08/2020 estando o vínculo em aberto. Contudo, a última remuneração data de 07/2021. 



    Em contestação, aduz a parte ré que a autora já era portadora de doença incapacitante quando reingressou no RPGS. 



    A autora alega que embora o registro na CTPS da autora data de agosto de 2020, esta, em verdade, laborava como empregada doméstica desde fevereiro de 2019, conforme declaração juntada aos autos pela empregadora (evento 1, DECL8). 



    É entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que o recolhimento das contribuições previdenciárias é ônus do empregador, não podendo a ausência deste recolhimento obstar o reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários”. (Documento eletrônico 18, p. 3)



    Observo que, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.568 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/9/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    Ademais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 821.296, sob a minha relatoria, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional e demanda o reexame do fatos e provas (Tema 766). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.446/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/11/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: ´Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula’. 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 752.563 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/8/2014)



    Com a mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.048.709/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/6/2017; ARE 1.064.983/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/8/2017; ARE 655.021/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2012; AI 475.312/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 22/2/2005.



    Por fim, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator